Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-90.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002273-90.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DILMA RITA DA SILVA - CPF: 248.867.138-07 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILMA RITA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 250, §1o, II, ALÍNEA “H”, DO CP
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O incêndio é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de laudo pericial
para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos
(arts. 158 e 173, ambos do CPP).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não

se verificou na hipótese dos autos.

Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1o, II, alínea “h”,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002273-90.2016.8.11.0039

APELANTE: DILMA RITA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Dilma Rita da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação penal código n° 72235, julgou procedente a denúncia para condená-la a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 250, §1o, II, alínea “h”,
do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por
2 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em Prestação Pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, bem como prestação de Serviços à Comunidade, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais.

Nas razões recursais, p. 144-148 do ID. 110907033., a defesa aduziu ausência de comprovação pericial da materialidade delitiva. Argumentou que
o STJ firmou entendimento de que, por se tratar de crime que deixa vestígios, é imprescindível a realização de exame pericial para a comprovação da materialidade do delito de incêndio, bem como que a sua dispensa somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso concreto. Alegou que, nos autos, consta
“apenas um relatório com algumas fotografias, lavrado por uma investigadora de polícia, em relação a qual sequer é sabido se tem curso superior”
e que
“das provas testemunhas coligidas em juízo, depreende-se que o crime deixou vestígios, tanto que investigadores de polícia compareceram para fotografar o local, porém não há qualquer justificativa para o não comparecimento da perícia técnica no local.”
(
sic
) Requereu, por conseguinte, a absolvição, face à ausência de comprovação legal da materialidade delitiva e à ausência de dolo.

Em contrarrazões, p. 153-161
do ID. 110907033
, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID. 112002986.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILMA RITA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese,
a absolvição do crime de causar incêndio em pastagem, sob alegação de ausência de comprovação pericial da materialidade delitiva.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de maio de 2016, por volta das 16h50min, nas margens da Rodovia MT 175, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, DILMA RITA DA SILVA, com consciência e vontade, causou incêndio em pastagem adjacente, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

Fazem esclarecer as investigações que, na data e hora citadas, a denunciada, fazendo uso de um isqueiro, ateou fogo na pastagem localizada nas margens da Rodovia MT 175, colocando em risco a rede elétrica e as residências circunvizinhas, consoante relatório e anexo fotográfico de fls. 14/16.

Denota-se que, acionados, os policiais militares se dirigiram até o local e lograram constatar a veracidade dos fatos, oportunidade em que solicitaram um caminhão pipa e realizaram a abordagem da denunciada, que confessou ter sido a responsável pelo incêndio e, efetuada a revista pessoal, localizaram em sua bolsa o isqueiro utilizado para cometimento do delito e uma faca, sendo a ré presa em flagrante delito e, posteriormente, encaminhada a Delegacia de Polícia local.”
(
sic
, p. 1 e 2 do ID. 110907033)

A apelante foi condenada pela prática de incêndio em pastagens (art. 250, §1o, II, alínea “h”, do Código Penal), com a seguinte fundamentação:

“Pois bem, em acurada análise a este feito, em relação ao crime de incêndio majorado, verifica-se que há prova da materialidade conforme se extrai do auto de prisão em flagrante de f. 09, do termo de interrogatório extrajudicial de f. 17, Página 1 do Boletim de Ocorrência de f. 22, do termo de apreensão de f. 24 e fotografias de f. 26/27, bom como pelos demais documentos colacionados aos autos.

Resta, no entanto, analisar-se a autoria delitiva e a responsabilidade penal do acusado, para os quais, passarei a análise conjunta, cotejando os fatos articulados na denúncia com as provas amealhadas aos autos da ação penal.

No que tange a autoria delitiva, de igual modo, esta restou amplamente demonstrada, vejamos.

Durante a instrução criminal a testemunha/policial Paulo do Carmo Lima, narrou que:

‘[...] Testemunha: A gente recebeu diversas ligações informando que havia um indivíduo ateando fogo nas margens da rodovia. Deslocamos ao local, e constatamos que havia vários focos de incêndio no local. E no local, a gente encontrou nas margens da rodovia, a senhora Dilma, e a mesma, ao ver a guarnição policial, tentou empreender fuga. A mesma tinha uma bolsa, sendo que na bolsa havia vários objetos, sendo uma faca e também um isqueiro no qual ela utilizou para colocar fogo nas margens da rodovia. A gente encaminhou a mesma, confeccionou o boletim de ocorrência, e encaminhou a mesma para a Delegacia da Polícia Civil. Promotor: Então vocês receberam várias ligações? Testemunha: Várias ligações. [...] Promotor: E nessas informações era identificado quem seria o autor? Se seria a Dilma ou outra pessoa? Testemunha: Não senhor, as ligações todas diziam que se tratava de uma mulher, de uma senhora. Promotor: E lá é o quê? Terreno baldio. Testemunha: São chácaras que ficam nas margens da rodovia. E no local a gente encontrou ainda uns locais queimados, outros ainda com fogo, inclusive havia danificado alguns postes de iluminação, corria risco do fogo chegar até à rede elétrica, porque tinha uma rede elétrica no local, e a gente acionou, inclusive, o pessoal da prefeitura, da Secretaria de obras, para se deslocarem ao local para combater o fogo, porque havia o perigo dele atingir a rede elétrica. Promotor: Então solicitaram a presença e um caminhão pipa compareceu ao local? Testemunha: Compareceu ao local para poder conter o fogo. Promotor: E como estava o estado do fogo quando a equipe da PM. Testemunha: Estava bem alto, em proporções grandes, ele tinha tomado conta de uma área bem grande já. Promotor: E tinha uma chácara do lado, pessoas próximas ali? Testemunha: Tinha chácara, aí casas, tinha um pouco longe do local. Promotor: Mas estava em qual distância do local em que o fogo foi colocado? Testemunha: Uns duzentos, duzentos e cinquenta metros. Promotor: Se caso não contivesse, por conta da seca, por conta da época do ano, época seca né, questão de vento, essas coisas, poderia chegar sim a alguma residência. [...]’.

A testemunha/policial Sidmauro Rangel Xavier, em seu depoimento judicial, narrou que:

‘[...] Testemunha: Naquele dia estava eu e o soldado Do Carmo, recebemos várias denúncias de que essa mulher estaria às margens da rodovia colocando fogo na vegetação. Imediatamente nos deslocamos, avistamos a mesma em atitude suspeita, colocando fogo nas margens. Abordamos ela, pedimos para ela mostrar a bolsa, avistamos um isqueiro, e ela de imediato confirmou que realmente estava fazendo isso. E foram vários pontos, do frigorífico até uns dois quilômetros para frente, ela foi colocando fogo nas margens. Nisso já estava cheio de fumaça, causando risco para os motoristas que estavam trafegando na via, aí fizemos o encaminhamento dela para a Delegacia [...]’.

Conquanto não tenha sido interrogada em juízo, vez que fora decretada a revelia em seu desfavor por não ter comparecido em Juízo, apesar de devidamente intimada, em seu interrogatório extrajudicial (f. 18), a acusada DILMA RITA afirmou que ‘de fato pegou um isqueiro e ateou fogo num pasto da Rodovia MT 175’.

É de se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva pela acusada, a possibilitar condenação, posto que as provas documentais (fls. 26/27) e testemunhais, bem como a confissão da acusada, dão conta da autoria delitiva na pessoa da ré.

Por fim, reconheço a incidência da causa de aumento de pena estampada no art. 250, §1o, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, porquanto o local incendiado pela ré era destinado a pastagem.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua condenação quanto ao delito de incêndio criminoso, nos termos do artigo 250, §1o, II, alínea “h”, do Código Penal.”
(sic)

Conforme se vê, o magistrado condenou a apelante pelo crime de incêndio em pastagens com base no depoimento dos policiais militares, no Boletim de Ocorrência, no Relatório do Boletim de Ocorrência e fotografias do local.

A materialidade delitiva cingiu-se
ao
Auto de Prisão em Flagrante, p. 9, ao Boletim de Ocorrência, p. 22-23, ao Termo de Exibição e Apreensão, p. 24, ao Relatório do Boletim de Ocorrência (subscrito apenas por uma investigadora de polícia), p. 25, e fotografias, p. 26-27, todos do ID. 110907033, realizados na data em que os fatos ocorreram e
que embasaram a denúncia.

Importante destacar que a investigadora de polícia Leila Giane, ao apresentar o Relatório do Boletim de Ocorrência, narrou que ao tomar ciência dos fatos constantes no BO, realizou diligência e conversou com a suspeita, ressaltando o que se segue:

“Por volta das 19:45, esta investigadora diligenciou até o local do fato e constatou que o fogo já estava contido, restando apenas um pouco de fumaça no local.
Como já estava escuro, não foi possível verificar os estragos causados pelo fogo
. Em anexo, fotos do incêndio.

É o relatório.”
(
sic,
p. 25 do ID. 110907033) (sem grifo no original)

Pois bem, o delito de
incêndio
deixou vestígios, tanto que houve levantamento fotográfico do local, no entanto não se aferiu os estragos causados pelo fogo, somente por estar escuro no momento da diligência (19:45h).

Seria plenamente possível a verificação posterior, em plena luz do dia, porquanto as circunstâncias do crime permitiriam a confecção de exame pericial. Todavia não consta nos autos nenhuma justificativa acerca da impossibilidade de elaboração da prova pericial, a permitir a substituição do laudo pericial por outros meios de prova.

É cediço que, quando a infração deixa vestígios, o laudo pericial mostra-se imprescindível, por determinação legal do art. 158 do Código de Processo Penal.

Ademais o art. 173 do CPP dispõe expressamente que no caso de incêndio,
“os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.
”

Desse modo, é indispensável, na espécie, perícia técnica a aferir a causa do incêndio, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos.

No caso, o delito deixou vestígios, o que demonstra a possibilidade de realização do exame pericial direto.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, se houver vestígios, a perícia é imprescindível. Confira-se

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia no local do crime, impõe-se a absolvição do recorrente e do corréu.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1916613/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 desse mesmo diploma normativo processual estabelece que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

2. Segundo esta Corte Superior, tratando-se de crimes que deixam vestígios, somente se justifica a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, sem justificativa idônea o exame pericial não foi realizado, sendo, inclusive, destacado pelo Magistrado sentenciante que "o trabalho policial [deixou] bastante a desejar no presente caso".

3. Não se desconhece a existência de decisões da Sexta Turma desta Corte Superior no sentido de que a falta de preservação do local de incêndio pode constituir justificativa idônea para a não realização do exame pericial. Todavia, no caso, a não preservação do local decorreu da omissão Estatal (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) que, mesmo ciente dos fatos pelo registro de ocorrência, ‘não acionou o Departamento de Criminalística’ e não preservou o local de incêndio, o que inviabiliza o afastamento da exigência.

4. Aplicável o entendimento de que ‘as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital’ (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014).

5. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC 617.878/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1o, II, ‘A’ DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – MPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘A teor do disposto nos arts. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima. Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.’ (TJMT, AP no 0000286-10.2019.8.11.0008).”
(N.U 0001257-36.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, ‘CAPUT’, DO CP) E DE INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II, “A” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO –IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – APELO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- A teor do disposto nos arts. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima;

- Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.”
(N.U 0000286-10.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO EM PASTAGEM (ART. 250, § 1o, INCISO II, "H", DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1) Tratando-se de delito de incêndio, inserido entre os que deixam vestígios, necessária se faz a comprovação da materialidade mediante realização de exame pericial, tendo em vista que os vestígios não haviam desaparecido. ‘No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato’ (art. 173 do CPP).

2) Recurso provido.”
(N.U 0001480-91.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Ademais, ressalte-se que a utilização de meios indiretos de prova somente é possível no caso de constatação - também oficial - da impossibilidade do exame de corpo de delito (art. 167 do CPP), o que não se verificou.

Com essas considerações, a prova testemunhal, o relatório do Boletim de Ocorrência e as fotografias não bastam para alicerçar a condenação, sendo imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio.

Á vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver
Dilma Rita da Silva das imputações do delito do art. 250, §1o, II, alínea “h”,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022